Tribunal: TJES
Processo: 5000376-89.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000376-89.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOASLY XAVIER PEQUENO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000376-89.2020.8.08.0004
ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO:
JOASLY XAVIER PEQUENO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO POR PARTE DA RÉ. AUSÊNCIA, POR CONSEGUINTE, DA COMPROVAÇÃO DO DÉBITO QUE DEU ORIGEM À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, DENOTANDO FALHA DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, INC. II) E A CONSEQUENTE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA PELO EVENTO DANOSO (CDC, ART. 14). DANO MORAL
IN RE IPSA
. NO ENTANTO, ACOLHE-SE, NO PARTICULAR, A PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
, UMA VEZ QUE, EMBORA A FIXAÇÃO DO DANO MORAL SEJA DEFINIDA PELO JULGADOR, A ESTE CABE SE ATENTAR E LIMITAR ÀQUILO QUE RESTOU FORMULADO PELAS PARTES, CONSOANTE PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO (CPC, ART. 492). COM EFEITO, O PLEITO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SE LIMITA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MAS O ATO OBJURGADO CONDENA A RÉ, EM TAL CAPÍTULO, NO MONTANTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). AINDA QUE O PEDIDO INICIAL INDENIZATÓRIO TENHA SIDO REALIZADO EM ATERMAÇÃO (LEI 9.099/95, ARTS. 9º E 14), O QUE DENOTA ESTAR A PARTE DESACOMPANHADA INICIALMENTE DE ADVOGADO, NÃO SE PODE DEIXAR DE CONSIDERAR QUE TAL OPÇÃO LEGAL, IN CASU, FOI ADOTADA EXCLUSIVAMENTE PELO DEMANDANTE, DEVENDO, ASSIM, ASSUMIR TAIS RISCOS E CONSEQUÊNCIAS. POR TAIS RAZÕES,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
TÃO SOMENTE PARA MINORAR O VALOR DO DANO MORAL AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS NO ATO SENTENCIAL
. NOS DEMAIS TÓPICOS, A SENTENÇA RESTA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.